Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA.
II – PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO INDICADO PELA PARTE RÉ. ERRO NÃO CONFIGURADO. REFERÊNCIA GENÉRICA FEITA A “ADVOGADOS INDICADOS NOS AUTOS” NA CONSTESTAÇÃO. FORMULAÇÃO VAGA DE PEDIDO QUE NÃO ATENDE À EXIGÊNCIA DO ART. 272, § 5o, DO CPC, PARA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM EXCLUSIVIDADE DE ADVOGADOS. OMISSÃO DA DEMANDADA NA EXPRESSA INDICAÇÃO DOS CAUSÍDICOS EM NOME DE QUEM AS PUBLICAÇÕES DEVERIAM SER FEITAS COM EXCLUSIVIDADE. NULIDADE DA COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. MÁCULA INEXISTENTE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. OMISSÃO DA PARTE RÉ/RECORRENTE, POR FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO NOME DOS ADVOGADOS A QUEM DEVERIAM SER DIRIGIDAS AS INTIMAÇÕE, QUE NÃO PODE SER POR ELA INVOCADA PARA, A SEU BENEFÍCIO, FAZER RETROCEDER O PROCEDIMENTO A FASE JÁ SUPERADA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA DITA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE, MAS DE PRODUÇÃO NÃO ORDENADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÉFICIT PROBATÓRIO UNICAMENTE ATRIBUÍVEL À INÉRCIA DA PARTE RÉ/APELANTE. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE PROVAS QUE PRETENDIAM AS PARTES PRODUZIR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NÃO SUPRIDA POR POSTULAÇÃO GENÉRICA, FEITA EM CONTESTAÇÃO, PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO SOMENTE DEDUZIDO NA FASE POSTULATÓRIA SEM QUALQUER INDICAÇÃO DO OBJETIVO E ALCANCE DA PROVA TÉCNICA A SER REALIZADA, CONQUANTO AFIRMADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE. VAGUEZA QUE INVIABILIZA A FEITURA PELO JUÍZO DE ELEMENTAR EXAME DE ADMISSIBILIDADE. FALTA ABSOLUTA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE POSSIBILITEM AO MAGISTRADO AFERIR A NECESSIDADE E UTILIDADE DA PROVA TÉCNICA GENERICAMENTE POSTULADA NA PEÇA DE DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE TORNA INÓCUA A AFIRMADA CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA QUE NÃO É ABSOLUTO. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA.
IV – MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. REPARAÇÃO AO ERÁRIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS PARA EXAME DA LIDE PELO MAGISTRADO.
V - IRREGULARIDADES COMPROVADAS NA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREJUÍZO CARACTERIZADO AO ERÁRIO DISTRITAL. PROVA TÉCNICA ROBUSTA, CLARA E OBJETIVA PRODUZIDA PELA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL E PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA PROMOTORIA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO DESAUTORIZADOS. REPACTUAÇÕES IRREGULARES AJUSTADAS ENTRE A EMPRESA PRIVADA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SLU). IRREGULARIDADES COMPROVADAS NA REPACTUAÇÃO E PAGAMENTOS DE QUANTIAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONQUANTO A FROTA NÃO TENHA SIDO RENOVADA; NA COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO RELACIONADO A VARREDORES; E NA CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS (IRPJ E CSLL) NO ORÇAMENTO DO CONTRATO COM TRANSFERÊNCIA TRIBUTÁRIA DESSES ENCARGOS PELA EMPRESA CONTRATADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE RESSARCIR O ERÁRIO DISTRITAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Nulidade. Vício não caracterizado no procedimento que teve curso em primeira instância. A genérica formulação de pedido feito em contestação para que “todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados indicados nos autos, sob pena de nulidade”, por sua absoluta imprecisão, não atende à exigência do comando posto no art. 272, § 5o, do CPC, para intimação eletrônica com exclusividade de advogados, tampouco respeita a finalidade de garantir o melhor e mais eficaz controle do regular desenvolvimento do processo, de modo a ser atingida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, acompanhamento dos atos processuais. Ademais, para além de não estarem nominados os advogados em nome de quem as publicações deveriam ser feitas com exclusividade, não se insurgiram nenhum dos causídicos substabelecentes nem substabelecidos contra as intimações que desde ao único advogado cadastrado no sistema PJe. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Caso concreto em que: (a) até a prolação da sentença, respondeu a empresa ré/apelante a inúmeras comunicações processuais a ela dirigidas sem alegar qualquer vício no modo como formalizada sua intimação; (b) conquanto não conste a empresa recorrente como parceira para expedição eletrônica – o que torna necessária sua ciência exclusivamente por publicação do ato no órgão oficial –, apenas a um específico chamamento judicial convenientemente deixou de atender: àquele destinado à especificação de provas; e (c) atendidos por ela foram os demais atos de intimação, todos formalizados sob o mesmo modo. Situação concreta que, por suas particularidades, torna manifesto que a apelante se conduziu processualmente de modo a criar a situação desfavorável a seu interesse e contra a qual, tendo em vista seu proceder, não pode se insurgir. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar. Cerceamento de defesa. Necessidade de prova técnica para solução da lide. Alegação feita com base em argumentos manifestamente voltados a afastar a relevância de inércia em que incorreu a apelante e as consequências jurídicas daí decorrentes. Parte que deixa transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido, após regular intimação, para especificar as provas que pretendia produzir. Pedido apenas feito na peça de defesa em momento processual adequado ao protesto genérico de provas, tal como previsto no artigo 319, inciso VI, da Lei Processual Civil. Argumento astuto que não resiste à moderna compreensão do processo legal e justo, o qual, segundo leciona Humberto Theodoro Júnior, traz em seu bojo significativa carga ética ao impor ao Estado o dever de assegurar tratamento isonômico aos litigantes; de distribuir igualmente as chamadas “limitações da liberdade” para que todos tenham protegida sua própria liberdade; e de organizar o processo segundo procedimento capaz de cumprir sua função institucional de tutela dentro dos padrões constitucionalmente estabelecidos.
4. É inarredável que apenas ao tempo de saneamento do feito, pela identificação dos pontos de controvérsia a serem solucionados pelo juiz, podem ser definidas com clareza e objetividade as provas relevantes a serem produzidas pelas partes. Se pericial, pela precisa delimitação do objeto a ser examinado, vistoriado ou avaliado e pela objetiva indicação do fato ou circunstância a ser verificada pelo profissional no exame técnico a ser realizado. Mister que assim ocorra, pois, caso contrário, inviável será ao juiz, principal destinatário da prova, aquilatar a necessidade e utilidade da atividade probatória que pretende a parte realizar. Vício por cerceamento de defesa não caracterizado.
5. Prova pericial não postulada a tempo e modo devido. Direito fundamental à prova que não é absoluto, estando sujeito ao instituto da preclusão. Injustificada inércia da parte, embora regularmente intimada para especificar as que pretendia produzir. Ausência de manifestação no prazo assinalado. Preclusão temporal verificada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
6. Ação civil pública. Instrumento processual previsto na Lei 7.347/85 e na Constituição Federal como meio de proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses relacionados ao microssistema de defesa dos direitos difusos e coletivos. Demanda ajuizada pelo Ministério Público. Irregularidades constatadas na execução de contrato firmado pela empresa ré, com o Poder Público, para prestação de serviços de limpeza urbana. Pareceres técnicos da Controladoria Geral do Distrito Federal e da Assessoria Técnica da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Social. Prova técnica robustamente motivada. Elementos de convicção claros e objetivos de avaliação do caso concreto.
7. Irregularidades constatadas em trabalhos técnicos de investigação elaborados segundo método de raciocínio lógico firmado em razões de certeza e fundamentação coerentes sobre os pontos controvertidos. Robustez científica não desautorizada por meras alegações da empresa ré/apelante. Justificativa plausível não apresentada para, concretamente, indicar em que ponto dos exames técnicos deixaram de ser atendidos os requisitos atinentes a objetividade, rigor técnico, concisão, argumentação, exatidão e clareza imprescindíveis para concluir ter a apelante recebido em pagamento quantias indevidas, as quais são relativas (i) a reajustes de importâncias vinculadas a aquisição não comprovada de veículos/equipamentos; (ii) ao emprego de varredores em quantidade inferior à contratada para os anos de 2012 e 2013; e (iii) ao recebimento de quantias que lhe foram pagas pela Administração Pública, as quais dizem respeito a tributos diretos e personalíssimos de sua responsabilidade tributária, por desconsideração a vedação existente à contabilização de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) no orçamento do contrato como despesas indiretas. Dever reconhecido de ressarcir o Erário Distrital.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.